Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos da execução n. 0711622-08.2024.8.07.0007, que não conheceu dos embargos à execução apresentados pela parte executada, em razão da ausência de garantia do juízo(ID 217725143, autos originários).
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, a agravante afirma a possibilidade de recebimento e processamento dos embargos à execução independente de garantia do juízo. Aduz não possuir recurso, por ser hipossuficiente, e, por essa razão, autoriza a interposição sem a necessidade de apresentar a garantia do juízo. Requer a antecipação da pretensão recursal para suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso.
5. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
6. Deferido efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em avaliar a obrigatoriedade da segurança do Juízo para apresentação de embargos à execução de título extrajudicial perante o Juizado Especial.
III. Razões de decidir
8. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários-mínimos, no âmbito da Lei n. 9.099/95, obedece ao estabelecido no Art. 53, confira-se:

§ 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.
§ 2o Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.
§ 3o Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.
§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

9. Com efeito, embora o Código de Processo Civil dispense a garantia do juízo para o oferecimento de embargos, a regra não se aplica aos Juizados Especiais, considerando a disposição expressa do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que estabelece a penhora como pressuposto para a oposição de embargos
10. Na mesma linha é o enunciado 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
11. Sobre o tema a jurisprudência desta Corte de Justiça: Acórdão 1812322, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024. Acórdão 1900787, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
12. Ainda que assim não o fosse, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça, a alegação da agravante de que é pessoa carente, por si só, não justifica o direito de apresentar os embargos, uma vez que está ausente a comprovação efetiva da hipossuficiência patrimonial do devedor. A concessão da assistência judiciária gratuita, por si só, não é suficiente para esse fim.
13. Assim, pelo exposto mantem-se irretocável a decisão vergastada.
IV. Dispositivo e tese.
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: Embora o Código de Processo Civil dispense a garantia do juízo para o oferecimento de embargos, a regra não se aplica aos Juizados Especiais, considerando a disposição expressa do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que estabelece a penhora como pressuposto para a oposição de embargos.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812322, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024. Acórdão 1900787, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.